Tribunal: STF
Processo: HC 230851
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.175.668/PR, cuja ementa registra:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE DOS EMBARGANTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. 



    1. No presente recurso integrativo, os Embargantes se insurgem contra acórdão que não conheceu do agravo regimental interposto por outro Corréu. O recurso não deve ser conhecido, pois "a decisão embargada não diz respeito aos ora embargantes, já que nada em relação ao recurso deles foi decidido." (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.594.740/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 28/10/2020).



    2. Embargos de declaração não conhecidos. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, para que o REsp interposto pelos Pacientes seja analisado no mérito pela 6ª Turma do STJ, uma vez que não houve a incidência da súmula n. 115/STJ, vez que desde sempre os Advogados - que interpuseram o REsp - tiveram procuração nos autos para tal. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas desta SUPREMA CORTE, no sentido de que “o Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195 , Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Nesse mesmo sentido, esta CORTE já decidiu que "O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais" (HC 149.831-AgR/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 15/3/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome dos pacientes por extenso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de agosto de 2023



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente